Tribunal: TJSP
Processo: 1012819-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal - ICMS – AIIM lavrado em virtude do não pagamento do débito tributário do período de janeiro a dezembro/2007, relativo a cupons fiscais declarados como cancelados - Sentença de procedência – Pedido de desistência do recurso formulado pela autora – Homologado – Decadência parcial do crédito tributário – Questão dirimida no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal - ICMS – AIIM lavrado em virtude do não pagamento do débito tributário do período de janeiro a dezembro/2007, relativo a cupons fiscais declarados como cancelados - Sentença de procedência – Pedido de desistência do recurso formulado pela autora – Homologado – Decadência parcial do crédito tributário – Questão dirimida no despacho saneador – Ausência de impugnação – Preclusão - Prova pericial que identificou os cancelamentos autuados pela fiscalização – Declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa que se impõe - Pedido de desistência do recurso formulado pela autora – Homologado - Sentença de procedência mantida – Recurso oficial e da ré desprovidos e prejudicado o recurso da autora.